Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-43.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700875-43.2022.8.07.0015 RECORRENTE: LOGO IT S/A RECORRIDA: CIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. PROTESTO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 361/STJ. NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO. ATO PRIVATIVO DO TABELIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU PARA CONTRARRAZÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Ausentes a comprovação de entrega da notificação de protesto encaminhada ao endereço da devedora e, por conseguinte, de identificação de eventual pessoa que porventura tenha recebido a notificação de protesto encaminhada ao endereço do devedor, o requerimento de falência fundado no art. 94, I, § 3o, da Lei 11.101/2005, não comporta seguimento. Inteligência da Súmula 361/STJ. Precedentes. 2. No caso, embora formulado o protesto da dívida perante o 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documento e Pessoas Jurídicas, as duas tentativas de notificação da ré retornaram sem cumprimento – a primeira indicando “IMÓVEL VAZIO” e a segunda “ENDEREÇO INCORRETO”. 3. Não é válida, para fins de instrução de processo de falência, a notificação do suposto sócio da empresa devedora, realizada pela própria credora, via aplicativo WhatsApp ou e-mail, pois o protesto e a respectiva notificação do devedor são atos formais e solenes e de competência privativa do Tabelião de Protesto de Títulos (Lei 9.492/1997 1o 3o; 8.935/1994 11 II; Provimento CNJ n. 149/2023 368). 4. Tendo sido o réu citado (CPC/2015 331 § 1o) para contrarrazoar o apelo interposto contra a sentença que indeferiu a inicial, mostra-se cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, diante do desprovimento do recurso. No caso, condenou-se a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015 85 § 2o). 5. Negou-se provimento ao apelo. Condenou-se a autora ao pagamento de honorários advocatícios. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 94, inciso I e §3o, da Lei 11.101/2005, argumentando que restou comprovado o cumprimento de todos os requisitos do pedido de falência por impontualidade, inclusive tendo a devedora confessado o recebimento da notificação extrajudicial; e c) artigos 422, 1.150 e 1.151, todos do Código Civil, 195 do Decreto-Lei 5.844/1943 e 274, parágrafo único do CPC, defendendo a culpa exclusiva da parte recorrida quanto à frustração da notificação de protesto ao não informar eventual alteração de seu endereço às repartições públicas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 94, inciso I e §3o, da Lei 11.101/2005. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 422, 1.150 e 1.151, todos do CC, 195 do Decreto-Lei 5.844/1943 e 274, parágrafo único do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025